Tribunal: TJMT
Processo: 0000896-17.2015.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000896-17.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANCELMO MATIAS ALVES - CPF: 691.768.501-10 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO TRIENAL – APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - MARCO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – CONTROVERSA EXISTENTE SOBRE A REPERCUSSÃO DA LESÃO - PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - A apresentação de requerimento administrativo de cobrança suspende a contagem do prazo prescricional até a data em que for indeferida a indenização ou realizado o pagamento parcial.

II - O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.

III - Havendo dúvida acerca da graduação da lesão, faz-se necessária a realização de perícia médica complementar, ou a intimação do expert, para que possa prestar os devidos esclarecimentos, a fim de oportunizar um julgamento mais preciso da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANCELMO MATIAS ALVES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 0000896-17.2015, ajuizada em face da CAIXA SEGURADORA S/A, acolheu a prejudicial da prescrição alegada pela requerida e, assim, julgou extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

O apelante fala que houve equívoco na decisão, máxime ao afirmar que o acidente ocorreu em 10/01/2018.

Afirma que, conforme documentos carreados aos autos (boletim de atendimento de urgência e emergência e relatórios médicos), não paira dúvida de que o sinistro ocorreu no dia 19 de março de 2011.

Alega que, mesmo que a contagem do prazo prescricional se iniciasse na data do acidente – 19/03/2011 – houve o ingresso do pedido administrativo no dia 06/02/2014, porém, nunca obteve resposta da seguradora, razão pela qual, ajuizou a presente ação.

Dessa forma, aduz que a sua pretensão não está prescrita, ao argumento de que o protocolo do requerimento administrativo interrompe a contagem do prazo prescricional.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 242532229.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, em 02/03/2015, o requerente Ancelmo Matias Alves ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, em face da Caixa Seguradora S/A, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 19/03/2011.

Disse que em 06/02/2014 protocolou o pedido administrativo, porém, dada a ausência de resposta, buscou a tutela jurisdicional, com o fito de receber a cobertura prevista pelo seguro obrigatório DPVAT.

Depois de apresentada a defesa e impugnação a contestação, foi realizada perícia médica judicial, para que pudesse apurar a existência da invalidez e sua extensão.

Instadas a manifestarem acerca do resultado, a parte autora em nada se opôs e, por sua vez, a requerida suscitou preliminar da prescrição.

Intimado, o autor compareceu aos autos refutando a tese alegada pela requerida, afirmando que, embora o sinistro tenha ocorrido em 19/03/2011 e tenha ajuizado a ação somente em 02/03/2015, houve o protocolo do requerimento administrativo em 06/02/2014, logo, o prazo prescricional estaria suspenso.

Após, sobreveio sentença de extinção da ação, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

Pois bem.

Como consabido, o prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório DPVAT é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil.

Esse entendimento está sedimentado pelo verbete de Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

”A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Apenas para registro, segue ainda o precedente:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O direito de pleitear indenização do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em 3 (três) anos, a contar da vigência do Código Civil de 2002, se na data em que o referido Código entrou em vigor ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916 (artigos 206, § 3º, inciso IX e 2.028, ambos do Código Civil/2002 e Súmula 405, STJ).

(...) (Ap, 129720/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014)

Ainda, a Corte Superior, por meio da Súmula 229, firmou entendimento de que o protocolo do requerimento administrativo junto à seguradora, é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional.

A propósito:

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

(Súmula n. 229, Segunda Seção, julgado em 8/9/1999, DJ de 8/10/1999, p. 126.)”

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRAZO SUSPENSO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...). O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão

(Súmula nº 229 do STJ). (N.U 1059219-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO - NÃO VERIFICADA - SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 229/STJ - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §4°, DO CPC - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.

A apresentação de requerimento administrativo de cobrança suspende a contagem do prazo prescricional até a data em que for indeferida a indenização ou realizado o pagamento parcial (Súmula 229/STJ). (...) (N.U 1011380-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

Assim, como o sinistro que vitimou o requerente ocorreu em 19/03/2011 e o protocolo do pedido administrativo foi realizado no dia 06/02/2014, resta patente que a contagem do prazo prescricional foi suspensa antes da data fatal.

Com efeito, da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que, após o acidente, a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico, logo, necessitava de um período para se restabelecer.

Dessa forma, não há por onde remeter o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a data do sinistro, posto que a invalidez não era notória, necessitando de laudo médico conclusivo que a definisse.

A esse respeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:

“1. Para fins do art. 543-C do CPC:

1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)”

Logo, diante de todo contexto, não há que se falar em prescrição.

Entretanto, embora tenha sido realizada perícia médica judicial, o processo não encontra pronto para julgamento, haja vista a necessidade de se esclarecer pontos controvertidos existentes no laudo médico pericial.

É que, em um primeiro momento, o expert atestou que houve perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos (70%), posteriormente, afirma que restou prejudicada a análise da repercussão da lesão, de 0 a 100%, sob o fundamento de que o autor apresenta incapacidade permanente e total.

Assim, diante da dúvida acerca da graduação da lesão, faz-se necessária a realização de perícia médica complementar, ou a intimação do expert, para que possa prestar os devidos esclarecimentos, a fim de oportunizar um julgamento mais preciso da lide.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO – GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.” (TJ-MT - AC: 1001344-68.2018.8.11.0007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020). (N.U 1023412-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO/OMISSO - DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE DESTOA DA CONCLUSÃO DO LAUDO - COMPLEMENTAÇÃO NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configurado a contradição, demanda o retorno dos autos à origem, porquanto, não houve solução das contradições/omissões apontadas.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Necessária complementação do laudo pericial para que haja o devido enquadramento da lesão sofrida, nos moldes da legislação de regência, bem como a graduação individualizada da invalidez. (N.U 1000843-32.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, afastar a prejudicial da prescrição e, concomitantemente, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024